Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705592-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O O paciente, indiciado pelo crime do art. 155, § 4o-B, do CP (furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico e informático, ID 32958123, p. 5/7), teve a prisão preventiva decretada em 17.2.22, como garantia da ordem pública (autos n. 0700806-32.2022.8.07.0008 – ID 32958123, p. 57/9). Segundo a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, o mandado de prisão foi cumprido em 17.2.22 (ID 32958121, p. 2). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente é primário, com bons antecedentes, tem residência fixa, exerce atividade lícita e não oferece risco à sociedade nem pretende se furtar à aplicação da lei penal. E o crime imputado ao paciente é sem violência ou grave ameaça. Mesmo que condenado, o paciente, possivelmente, será beneficiado com pena diversa da prisão. Alega que o paciente é arrimo de família, sendo responsável pelo sustento dos três filhos que contam com 8, 9 e 10 anos de idade. A custódia preventiva é medida excepcional, sendo que as cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso, sobretudo em decorrência da pandemia da Covid-19. Consta em relatório da Polícia Civil que a vítima, analfabeta, foi à loja de informática de que o paciente é proprietário, e que também funciona como “lan house”, e pediu auxílio ao paciente, para se cadastrar e receber o seguro desemprego. Pagou R$ 100,00 pelo serviço (ID 32958123, p. 63/5). O paciente pediu que a vítima informasse a senha de acesso ao aplicativo da Caixa Econômica Federal, para efetuar o cadastro da vítima, e ela assim o fez. Posteriormente, a vítima verificou, no extrato de sua conta corrente, que foi feito “pix” no valor de R$ 1.911,84, no dia e horário em que entregou o aparelho celular para o paciente. Ela foi ao banco e descobriu que a conta beneficiária do “pix” era de titularidade da empresa do paciente. O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 32958123, p. 4). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Relatório da Polícia Civil informa que há outras sete ocorrências policiais em que o paciente figura como autor de crimes patrimoniais, sempre aproveitando-se dos clientes de sua loja, que dispensam confiança no paciente, por ter ele conhecimento em informática. Já foi indiciado em dois inquéritos policiais, por furto mediante fraude, em que atuou com o mesmo modus operandi (ID 32958123, p. 63/5). O MM. juiz, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que o paciente vem cometendo diversos crimes patrimoniais, discriminando cada ocorrência policial: “1) Ocorrência Policial no 3.686/2021 – 06a DP, que gerou o Inquérito Policial no 892/2021 – 06a DP, a vítima M.L.C., 73 (setenta e três anos de idade), levou seu celular para arrumar na loja do representado Thiago, o qual solicitou a senha do aplicativo do banco e a vítima acreditando que isso era necessário para o conserto de seu aparelho, forneceu a senha e o representado entrou no aplicativo e fez um pix no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para a conta dele. Posteriormente, a vítima olhou o seu extrato e percebeu que foi vítima do crime de furto mediante fraude por parte de Thiago. 2) Inquérito Policial no 40/2022 – 06a DP - entre 14/09/2021 e 11/11/2021, a vítima T.T. foi na loja Visão Tecnologia para consertar o seu notebook. No local, mediante induzimento da vítima em erro, o representado Thiago insistiu reiteradamente que ela lhe emprestasse dinheiro. A vítima transferiu para a conta de Thiago o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Como garantia, ele apresentou uma nota promissória no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Posteriormente, a vítima percebeu que a assinatura da avalista Débora Cardoso França Santos foi forjada de outro documento. 3) Inquérito Policial no 886/2021 – 1a DP – o representado Thiago está sendo investigado pela prática do crime de estelionato e furto qualificado, cometido no âmbito da Lei Maria da Penha, cometido em face de sua ex companheira R.R.A. 4) Ocorrência Policial no 4.331/2021 – 06a DP - a vítima N.P.A.S., 56 (cinquenta e seis) anos de idade, em 26/05/2021, foi até a loja Visão Tecnologia para imprimir o boleto bancário de seu cartão de crédito, o representado pediu o cartão e a senha bancária, segundo ele, o que seria necessário para imprimir a fatura. Após receber o boleto, a vítima foi para casa. Posteriormente, ela viu que, no mesmo dia em que foi na loja de Thiago, foi feita com seu cartão de crédito uma compra de R$ 2.000,0 (dois mil reais), referente a compra de um notebook, no mesmo estabelecimento onde foi feita a impressão dos boletos. 5) Ocorrência Policial no 5.599/2021 – 01a DP - a vítima levou um Apple Ipad para consertar e pagou a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). No entanto, após o pagamento, Thiago apropriou-se do pagamento e não devolveu o aparelho até a presente data.” (ID 32958121, p. 4). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida. Usa seu local de trabalho para atrair vítimas, em sua maioria vulneráveis, e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando a atividade laboral exercida pelo paciente é usada para atrair novas vítimas. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas desde o início da pandemia a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Além das diversas medidas restritivas, como a suspensão cautelar e excepcional das saídas de presos do sistema prisional e das visitações de familiares, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos provisórios. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Em 25.7.21, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE informou que, naquela data, foi concluída a vacinação de toda população carcerária – 14.954 presos e 600 policiais penais – que receberam a dose única da vacina Janssen (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/, consulta em 9.8.21). Quanto ao aumento de casos de Covid-19 causado pela variante ômicron, embora não tenha ocorrido contaminação em massa e já tenha sido iniciado o reforço vacinal das pessoas presas, a juíza da VEP/DF decidiu suspender visitas presenciais como medida de precaução para garantir a segurança à saúde da população carcerária (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/janeiro/vep-df-suspende-visitas-no-sistema-prisional-ate-31-1/, consulta em 11.1.22). A imunização de todos os detentos no sistema prisional do DF reduz significativamente a transmissão e agravamento da saúde dos infectados pelo Coronavírus. E o paciente, que tem 39 anos de idade, certamente também foi imunizado, o que fragiliza a alegação de que sua prisão preventiva ofenderia seu direito fundamental à saúde em razão da pandemia. A custódia cautelar do paciente não representa, portanto, risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. E não provou o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES